Tribunal: STF
Processo: HC 198487
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Substituição da reprimenda privativa de liberdade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU PRIMÁRIO. MODO INTERMEDIÁRIO SUFICIENTE. DETRAÇÃO. PERÍODO IRRELEVANTE PARA O ESTABELECIMENTO DO MODO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
    2. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às regras estabelecidas no art. 33 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas.
    3. Fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão e sendo primário o agente, o regime semiaberto (o imediatamente mais grave segundo o quantum da pena aplicada) é suficiente para o início do cumprimento da pena reclusiva, em decorrência da quantidade e natureza de drogas apreendidas (94,59 gramas de maconha e 42,59 gramas de cocaína).
    4. Mostra-se, no caso, irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Irresignada, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para aplicar o parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, reduzindo a pena para 3 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.
    3. Contra o acórdão, houve embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial (REsp 1.890.483/SP). O Relator, Min. Ribeiro Dantas, negou provimento ao REsp. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental. O Relator, então, reconsiderou parcialmente da decisão proferida, para “analisar a tese de negativa de vigência do art. 387, § 2º, do CPP” e, na sequência, negou provimento ao recurso especial. Ato contínuo, foi interposto novo agravo regimental, desprovido, por unanimidade, pela Quinta Turma do STJ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “o recorrente tem direito à fixação de regime inicial ABERTO”. Sustenta que “não pode a quantidade de drogas ser utilizada para balizar o quantum de diminuição, bem abaixo do máximo e, simultaneamente, ser utilizada para agravar o regime, sem previsão legal”. Ademais, afirma que “foi desconsiderado o longo tempo de prisão preventiva no que toca à fixação do regime, em negativa de vigência ao art. 387, par. 2º, do CPP”; bem como “foi afastada a substituição da pena, em desacordo com o art. 44 do CP”. 
    5.  A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja fixado regime aberto de cumprimento de pena e de que a pena privativa de liberdade seja substituída por pena restritiva de direitos” . 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na presente hipótese, para além de observar que o paciente também ostenta condenação pelo crime de roubo, o regime inicial semiaberto foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente a quantidade e natureza de drogas apreendidas (94,59 gramas de maconha e 42,59 gramas de cocaína). E, pelo mesmo motivo, foi constatada a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem.
    9. Quanto ao mais, as instâncias de origem estão de acordo com a orientação desta Corte no sentido de que “[n]ão há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. Hipótese em que […] eventual detração não interferiria na fixação do regime inicial” (HC 132.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] mesmo descontando o período em que o recorrente esteve preso provisoriamente, para fins de detração, nos termos do artigo 387, § 2º, tal desconto não teria o condão, por si só, de alterar o regime aplicado, uma vez que a fixação do regime semiaberto, no caso, não se baseia na quantidade de pena aplicada, mas na natureza e quantidade de drogas apreendidas 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator